Tribunal: TCU
Processo: 018.522/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52025, modalidade Concorrência internacional (Objeto: Prestação de serviços de recepção e processamento inicial de documentos relacionados a pedidos de visto para a Embaixada do Brasil na China.)

Inteiro teor:
Acórdão 2420/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Internacional 5/2025, sob a responsabilidade da Embaixada do Brasil em Pequim - Ministério das Relações Exteriores, com valor total estimado de R$ 2.804.399,82 (valores convertidos com cotação de 26/9/2025), cujo objeto é a seleção de uma empresa que, de acordo com as especificações estabelecidas neste instrumento e no Projeto Básico, deverá (i) operar centros de recepção e processamento de pedidos de visto para exame pelas autoridades consulares brasileiras em Guangzhou, Chengdu, Pequim e Xangai, e em qualquer outra cidade onde, a pedido da Contratante, poderá ser estabelecido um centro de recepção e processamento de pedidos de visto; e (ii) desenvolver e operar uma solução tecnológica específica para atender solicitações de cidadãos chineses na forma de vistos eletrônicos para vistos de visita. Considerando que o representante alega, em síntese, que a Embaixada do Brasil na China impôs condição de qualificação técnica desproporcional e injustificadamente restritiva, nos itens 7.3.1.1.1 e 7.3.1.2.1 do edital, ao exigir comprovação de experiência cumulativa na emissão de vistos tanto na modalidade física quanto eletrônica, sendo que a prestação de serviços de vistos eletrônicos e não eletrônicos é suficientemente similar para permitir avaliação adequada da experiência anterior, conforme inicialmente reconhecido pela própria Embaixada, violando os princípios da competitividade, razoabilidade e proporcionalidade; Considerando que o artigo 67, § 1o, da Lei 14.133/2021 estabelece que a exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, o que reforça o princípio da proporcionalidade de relevância; Considerando que o quantitativo previsto de vistos constante do Projeto Básico (peça 21, p. 27) demonstra claramente que a modalidade de visto eletrônico representa a parcela predominante nos cinco anos de contrato, totalizando 271.715 vistos eletrônicos contra apenas 124.073 vistos convencionais, de modo que, com fundamento no dispositivo legal supracitado, não se pode considerar irregular a exigência de experiência na concessão de vistos eletrônicos; Considerando que, conforme justificativa da Unidade Jurisdicionada, o fato de que esses serviços, embora semelhantes aos convencionais, não são idênticos e envolvem soluções tecnológicas específicas que demandam conhecimento técnico especializado; Considerando que, conforme realça a UJ, o próprio objetivo do procedimento licitatório é contratar empresa capaz de prestar serviços de centro de vistos que incluam modalidade eletrônica, o que implica necessariamente no manuseio de plataformas digitais, transmissão segura de dados e suporte ao usuário por meio de canais tecnológicos; Considerando, ainda, que o fato o de que a representante possui preço significativamente menor ao da segunda colocada não pode superar as exigências de qualificação técnica estabelecidas no edital consideradas razoáveis, e que os objetivos da licitação não se limitam a questões econômico-financeiras, uma vez que o interesse público abrange outros princípios igualmente relevantes, tais como o da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica, assim como do objetivo de contratar empresa comprovadamente qualificada para a prestação dos serviços; Considerando, por fim, que o preço adjudicado, representa cerca de 13% do valor estimado, o que indica competitividade do certame; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.522/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.